Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-68.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DOS SEGURADOS PARA RESSARCIMENTO DE DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002109-68.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-68.2019.8.26.0627 -Voto no 49159
2
Apelação Cível no 1002109-68.2019.8.26.0627
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 49159
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA
DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E
AÇÕES DOS SEGURADOS PARA RESSARCIMENTO
DE
DANOS
POR
OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

REQUISITOS
PARA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO
CONFIGURADOS

NEXO
CAUSAL
INDEMONSTRADO
AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO PROVIDO.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos dos segurados para haver ressarcimento de
danos por oscilação na energia elétrica foi julgada
procedente pela sentença, que condenou a ré no pagamento
de R$ 8.338,98, corrigidos e com juros, mais custas e
verba honorária de 10% do valor da condenação.
Apelou a vencida. Fala da diferença entre
os contratos de seguro e de fornecimento de energia
elétrica.
Não
houve
pedido
administrativo
de
ressarcimento, nem verificação do efetivo nexo de
causalidade entre os prejuízos sofridos e os serviços
prestados, conforme previsto expressamente na Resolução
Normativa 414/10 da ANEEL. Falta credibilidade aos
laudos apresentados pela seguradora, que se desfez dos
bens danificados, impedindo-a de produzir prova em
contrário. Outrossim, não se demonstrou oscilação ou
sobrecarga
de
energia
elétrica.
Nega
defeito
na
prestação do serviço. É contra a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da regra de inversão do ônus da
prova. Transcreve jurisprudência. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
A apelação preenche os requisitos do art.
1.010 do CPC/2015. A reprodução na apelação das razões
já deduzidas em primeiro grau não determina a negativa
de conhecimento do recurso, se existe compatibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-68.2019.8.26.0627 -Voto no 49159
3
com os temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.04.08; REsp 998.847/RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 12.05.08; AgRg no
Ag 807.531/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
31.10.07; REsp 766.163/PR, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 13.11.06; REsp 742.027/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 26.09.05; REsp 604.548/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 17.12.04; REsp 556.783/RS, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; REsp 512.969/DF,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 19.09.05; REsp 354.278/RS,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.02; REsp 341.479/MS,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 25.02.04; REsp
256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.09.00; REsp 203.066/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
16.10.00).
Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, conheço do recurso e a ele dou provimento.
Com efeito. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria,
ao largo do direito de ação assegurado na Constituição
Federal e do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alega-se que, em meio a
distúrbio/sobrecarga e/ou oscilação na corrente de
energia
elétrica
fornecida
pela
ré,
equipamentos
eletroeletrônicos dos imóveis segurados junto à apelada
queimaram e ficaram sem condições de uso, precisando ser
reparados ou substituídos.
Não se ignora que a responsabilidade da
ré, concessionária de serviço público federal de energia
elétrica, é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal (REsp 1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi,
DJe
26.03.2013;
REsp
896.568/CE,
Rel.
p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.06.2009).
Nem que, subrogando-se nos direitos e
ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), porém, a
inversão do ônus da prova a que alude o art. 6o, inciso
VIII, da lei no 8.078/90 não é automática, nem pode ser
utilizada sem análise individual e pormenorizada do caso
concreto(cf.
Theotônio
Negrão,
CPC
e
legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002109-68.2019.8.26.0627 -Voto no 49159
4
processual em vigor, art. 373:6, pág. 447, Saraiva, 50a.
ed.).
Diante disso, não prevalece a sentença,
pois não há demonstração de que os danos provieram de
falha na prestação do serviço da concessionária. De
acordo com entendimento da Câmara, não subsistem laudos
e orçamentos unilaterais, sem prévio conhecimento e
participação
da
ré,
mormente
porque
os
aparelhos
danificados não costumam ser preservados, a tornar a
perícia sob crivo do contraditório impraticável.
Julgo,
dessa
forma,
improcedente
a
demanda, ficando invertida a sucumbência.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator